Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO MARTINS APELADO: EVA ALVES DIAS D E S P A C H O Vistos etc. Ao apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 41387166), a apelada juntou documentos (IDs 41387167 e seguintes). O apelante, então, peticionou no feito (ID 41428360), alegando a intempestividade das contrarrazões e documentos apresentados pela apelada, de modo que “a referida petição deve ser desentranhada dos autos ou, quando menos, deve-se certificar a sua intempestividade para que seja desconsiderada por esse egrégio Tribunal de Justiça” (ID 41428360 - Pág. 2). Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelada, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 41428360 do apelante. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora